Tribunal: STF
Processo: ARE 1378976
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo contra decisão obstativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    Farmácia – Horário de funcionamento – Lei local – Restrição – Possibilidade: 



    – Compete aos Municípios regulamentar o horário de funcionamento de farmácias e drogarias, inclusive, de seus plantões.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, c, e d, da Constituição Federal. Sustenta violação aos arts. 1º, IV; 5º, XIII; e 170, caput, IV, parágrafo único, todos da Constituição. Argumenta que “o ato normativo municipal extrapolou o exercício da competência legislativa ao fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais contrariando outros imperativos constitucionais de extrema relevância, como o direito ao livre exercício de atividades econômicas, da livre concorrência, do acesso à saúde individual e dos direitos do consumidor, além dos princípios consagrados na Lei n.º 13.874/2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica”.



     



    3. No caso, está em discussão a validade da Lei municipal n° 1.382/2004, que limitou o horário de funcionamento das drogarias e estabelecimentos farmacêuticos em todo o Município de Teodoro Sampaio/SP. A parte recorrente argumenta que, ao editar a citada norma, o Município teria extrapolado abusivamente a sua competência e violado dispositivos constitucionais, assim como a legislação federal que trata da matéria.



    4. Decido.



    5. O recurso deve ser provido. 



    6. De início, cabe registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos sobre a competência legislativa para disciplinar horário de funcionamento de comércio local, converteu a súmula de jurisprudência dominante 645 na Súmula Vinculante 38, cujo texto é o seguinte: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”.



    7. No entanto, a Primeira Turma desta Corte no julgamento da Rcl 35.075-AgR/ES, de minha relatoria, ao decidir a mesma controvérsia, firmou a orientação de que do texto da Súmula Vinculante 38, que prevê a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local, não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência. Confira-se a ementa do julgado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. HORÁRIO DE COMÉRCIO LOCAL. SÚMULA VINCULANTE 38.1. Reclamação em que se impugna sentença na qual se afirmou, incidentalmente, a inconstitucionalidade material de dispositivo da Lei nº 5.954/2013 do Município de Colatina-ES que veda o funcionamento ininterrupto de farmácias.



    2. A Súmula Vinculante 38 afirma a competência Municipal para estabelecer o horário de funcionamento do comércio local. Do seu texto, no entanto não decorre a afirmação de constitucionalidade material de todas as normas editadas sob o exercício de tal competência.



    3. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    8. No caso, a lei municipal extrapolou os limites de sua competência. Nesse mesmo sentido, reproduzo o RE 1.298.385, Rel. Min. Nunes Marques, que em julgamento da mesma controvérsia decidiu: 



    Dito isso, se é certo que o comando sumular vinculante diz ser o Município competente para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial, não é certo que se está a autorizar, a toda evidência, toda e qualquer restrição de horário desprovida de razoabilidade, inclusive de forma a se macularem preceitos e normas constitucionais de cunho protetivo do cidadão frente ao Estado.



    Não se pode conceber ou, para se utilizar de uma expressão do jargão popular, não se está a dar um verdadeiro “cheque em branco” para o livre arbítrio do ente municipal estabelecer toda sorte de restrição na agenda de funcionamento do comércio local.



    Nesse contexto, os comandos legislativos municipais em tal questão podem, mesmo em vista do Enunciado Sumular vinculante nº 38, sofrer sindicância judicial a fim de se afastar eventuais inconstitucionalidades de ordem material.



    E claro que não sonego a plena atribuição de os Municípios legislarem sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF), e até friso que regular o horário do comércio local está abarcado por tal dispositivo constitucional.



    Mas há de se ter parcimônia, temperança, razoabilidade, em tais emanações legislativas.



    Cito até um exemplo: em determinado adensamento populacional, ou seja, em certa região notadamente residencial urbana, estará o legislador municipal plenamente imbuído de razoabilidade em regular e limitar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais geradores de poluição sonora em horário noturno, a fim de contribuir com o sossego público.



    Desse modo, especificamente quanto à discussão nos presentes autos e tal como consta do acórdão recorrido, a norma municipal (Lei nº 3.389/2008, alterada pela Lei nº 3.574/2010) estabelece um regime de plantão de funcionamento entre as farmácias e drogarias nos sábados, domingos e feriados, em determinados horários, de sorte que, nestes horários, só pode haver o funcionamento daquele estabelecimento autorizado em Alvará Especial da Prefeitura.



    Ou seja, mesmo que a farmácia ou a drogaria, por sua liberalidade, queira funcionar ininterruptamente, de domingo a domingo, 24 (vinte e quatro) horas por dia, não lhe será assistida essa possibilidade se não estiver abarcada pela escala do plantão estabelecido pelo Município.



    Ora, tenho para mim que tal exigência vai de encontro a parâmetros saudáveis de razoabilidade e logicidade e, mais ainda, macula os valores sociais e de valorização do trabalho humano, bem assim da livre iniciativa preconizados no arts. 1º, IV, e 170, caput, da Carta.



    Afinal, veja-se: a razão de se ter um regime de plantão de drogarias e de farmácias no âmbito municipal é ter, sempre, pelo menos um desses estabelecimentos aberto com o fito de atender as necessidades inadiáveis da comunidade, já que os produtos os quais comercializam têm, por óbvio, caráter de extrema essencialidade à saúde e à vida humanas, o que resultará, evidentemente, em contribuição à efetividade do direito à saúde e à vida, previstos no arts. 196 e 5º, caput, da CF.



    E aqui me vem a seguinte indagação: Qual a razão? Qual a lógica de vedar a abertura, à aquele comerciante ou empresário, de sua farmácia ou drogaria que, de bom grado, queira, dentro de sua plena reserva de iniciativa, atender as necessidades inadiáveis da comunidade?



    Efetivamente, não há razoabilidade. Não há lógica.



    Pelo contrário. Estar-se-á, observo, avalizando prática de cunho anticoncorrencial, pois se somente um estabelecimento desse gênero pode abrir em certo horário, evidentemente não haverá qualquer disputa pela preferência do consumidor, inclusive quanto aos preços praticados pelos produtos e serviços, em franca violação, também, ao princípio da defesa do consumidor (art. 170, V, CF) a que a ordem econômica deve guarida.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para julgar procedente o pedido formulado na inicial. Ficam invertidos os ônus de sucumbência



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator